Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva, medida de natureza excepcional, exige fundamentação concreta e atual, nos termos do art. 315 do CPP, demonstrando risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, conforme entendimento consolidado e previsão da Lei Maria da Penha.
3. A conduta atribuída ao paciente, embora contrária à ordem judicial que impôs as medidas protetivas, não revela, no contexto fático-jurídico atual dos autos, perigo concreto ou iminente à integridade da ofendida, circunstância que afasta a necessidade de manutenção da prisão preventiva
4. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), cumuladas com as medidas protetivas já impostas, mostram-se suficientes para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a integridade da vítima.
5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, impondo ao paciente obrigações complementares às medidas protetivas.